Tribunal: TJMT
Processo: 0015803-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015803-87.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0003-44 (EMBARGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), AGNEU BONICONTRO - CPF: 177.695.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO - CPF: 356.429.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGADA
OMISSÃO QUANTO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO E À COISA JULGADA. ART. 503 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. DECISÃO IMPLÍCITA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto pelas Embargantes e manteve sentença proferida em cumprimento de sentença,
que reconheceu
excesso de execução quanto aos honorários advocatícios e declar
ou
a correção do depósito realizado pela Executada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a existência de omissão quanto ao pedido de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de repetição de indébito formulado pela parte adversa, com imposição de ônus sucumbenciais; e (
ii
) a alegada falta de enfrentamento do art. 503 do CPC, sob o argumento de que a interpretação conferida ao título judicial teria violado a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta o núcleo da controvérsia e resolve, por consequência lógica necessária, pretensões acessórias incompatíveis com a solução adotada.

4.
O pedido de repetição de indébito não
pode ser considerado autônomo
, pois estava subordinado ao reconhecimento da incorreção dos cálculos, da existência de excesso de execução e da suficiência do depósito realizado pela Executada, circunstâncias já decididas no
A
córdão.

5.
Reconhecido que o valor depositado correspond
e
ao montante devido e que houve excesso de execução promovido pela Exequente,
fica
implicitamente rejeitada a tese de devolução e de condenação da parte adversa em honorários, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

6.
A
falta
de menção expressa ao art. 503 do CPC não caracteriza omissão, quando a controvérsia relativa à interpretação do título executivo foi efetivamente analisada e decidida com fundamentação suficiente.

7.
A interpretação conferida ao
A
córdão transitado em julgado, para definir a metodologia de incidência dos honorários recursais, não altera o conteúdo do título
, tampouco
substitui o comando decisório, constitui atividade legítima de interpretação executiva, e não
ofensa
à coisa julgada material.

8.
A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC opera por acréscimo sobre o valor anteriormente fixado, não configura fixação substitutiva de novo percentual autônomo
; logo, é
legítima a adoção de metodologia escalonada conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9.
Divergência interpretativa quanto à literalidade do título judicial não se confunde com ofensa à coisa julgada quando preservado o núcleo do comando decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta a controvérsia principal e, por consequência lógica, rejeita pretensão acessória incompatível com a solução adotada. Tampouco se configura violação à coisa julgada quando o Tribunal apenas interpreta o alcance do título executivo para definir sua forma de cumprimento, sem alterar o conteúdo do comando decisório.”

__________

Dispositivos legais
: CPC,
arts
. 85, § 11, 503, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.093.744/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025; STJ, REsp 1.512.361/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 19.09.2017,
DJe
22.09.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Companhia Energética Sinop S.A.
e
Borges e Almeida Advocacia
e
Consultoria Jurídica S.S
.
em
virtude do Acórdão
que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelas
E
mbargantes nos autos de
Cumprimento
d
e Sentença
promovido
em face

Simarelli
Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda
.

As Embargantes argumentam que o Acórdão é omisso
quanto
ao pedido

de
reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autônomo de repetição de indébito formulado pela parte adversa, no valor de R$ 36.296,98
(trinta e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos)
, com a consequente condenação em honorários sucumbenciais e reconhecimento de eventual sucumbência recíproca.

Afirmam que
a Câmara
apenas examinou os pedidos relacionados à admissão da sociedade de advogados como terceira interessada e à impugnação ao cumprimento de sentença
; porém, não se manifestou

sobre
pedido
específico de repetição de indébito, o qual constitui pretensão autônoma e distinta da discussão sobre excesso de execução.

Sustentam, ainda, que o julgamento do excesso de execução não implica, necessariamente, a apreciação do pedido de repetição de indébito, razão pela qual requerem pronunciamento expresso acerca desse ponto.

Em segundo lugar, alegam omissão quanto à aplicação do art
igo
503 do CPC,
sob o
argumento de que a controvérsia envolve a interpretação de
A
córdão transitado em julgado que
majorou
os honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Defendem que
,

n
o
A
córdão embargado
, a Câmara
reconheceu a existência de “ambiguidade interpretativa” no título judicial, mas adotou interpretação diversa da literalidade do dispositivo, entendendo que a majoração corresponde a acréscimo de 15%
(quinze por cento)
sobre os 10%
(dez por cento)
anteriormente fixados, resultando em 11,5%
(onze vírgula cinco por cento)
, e não na substituição do percentual para 15%
(quinze por cento)
.

Aduzem que, ao proceder dessa forma, o julgado deixou de enfrentar a questão sob a ótica dos limites da coisa julgada material,
e
não explic
ou
por que a interpretação adotada não configura violação ao art
igo
503 do CPC.

Ao final,
pugnam pelo acolhimento do Integrativo
para s
uprir
as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os pontos suscitados, inclusive para fins de prequestionamento
.

Manifestação da Embargada no Id. 350057899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
as
E
mbargantes apontam, em síntese, duas supostas omissões
no Acórdão que desproveu o Recurso de Apelação por elas interposto.

Afirmam que não foi apreciado
o pedido de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de repetição de indébito formulado pela parte adversa, com imposição de ônus sucumbenciais; e
sustentam
falta de enfrentamento do art
igo
503 do CPC, sob o argumento de que a interpretação conferida ao título judicial
ofendeu
a coisa julgada.

Passo ao exame individualizado de cada alegação, justamente para afastar qualquer dúvida quanto à integral prestação jurisdicional.

Da alegada omissão quanto ao pedido de improcedência da repetição de indébito
:

As
E
mbargantes sustentam que, no
R
ecurso de
A
pelação, formularam pedido específico e autônomo de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de repetição de indébito de R$ 36.296,98
(trinta e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos)
, com condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais, e que esse ponto não
foi
apreciado pelo
Colegiado
.

A alegação não procede
,
pois
a Câmara
apreciou o núcleo integral da controvérsia recursal, ao definir:

a) a metodologia correta de incidência dos honorários advocatícios fixados em diferentes graus de jurisdição;

b) a ocorrência de excesso de execução;

c) a correção do depósito efetuado pela executada;

d) a
extinção do cumprimento de sentença; e

e
) a sucumbência da exequente, afastando, inclusive, a sucumbência recíproca.

Ao reconhecer que a
Executada/Embargada
depositou o valor correto, correspondente ao percentual final de 13,225% sobre o valor atualizado da causa, e ao concluir pela existência de excesso de execução promovido pela
Exequente/Embargante
, o
Colegiado
resolveu, de forma necessária e suficiente, a questão relativa à alegada repetição de indébito.

Aliás,
o pedido de repetição de indébito mencionado pelas
E
mbargantes não se apresent
ou
, no contexto processual, como pretensão verdadeiramente autônoma e desvinculada da controvérsia principal. Ao contrário, trat
ou
-se de consequência acessória da tese sustentada na impugnação ao cumprimento de sentença, isto é, de que a cobrara quantia superior à efetivamente devida.

Em outras palavras, o debate sobre eventual restituição estava logicamente subordinado ao prévio reconhecimento da incorreção do cálculo apresentado pela exequente
,
da existência de excesso de execução e da suficiência do depósito realizado pela
E
xecutada.

Uma vez decidido, no
A
córdão, que houve excesso de execução e que o depósito promovido pela
E
xecutada correspond
e
ao valor correto, não subsist
iu
espaço lógico para acolher a tese das
Embargantes
de improcedência da impugnação, tampouco para condenar a parte adversa em honorários pela formulação daquele pedido.

Portanto, não
há falar em
omissão.
O Colegiado rejeitou

implicita
mente

a
tese recursal, por incompatibilidade lógica com a solução expressamente adotada no julgamento.

É
importante registrar de forma categórica: o pedido de repetição de indébito, tal como apresentado pelas
E
mbargantes, não possuía autonomia
material apta a exigir pronunciamento destacado e apartado do exame do excesso de execução, pois dependia integralmente da solução conferida à controvérsia principal sobre a correção dos cálculos e a suficiência do depósito.

A
o manter a sentença que acolheu a impugnação,
o Órgão julgador
reconheceu o excesso de execução e
ratificou
a correção do valor depositado pela
E
xecutada, resolveu, por consequência necessária, a questão acessória da devolução e da sucumbência daí decorrente.

Também não procede
o argumento
de que o
Colegiado deixou
de examinar a sucumbência vinculada a esse ponto. Ao afirmar expressamente que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença configurou sucumbência da
E
xequente, afastando a sucumbência recíproca, o julgado enfrentou de modo suficiente a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Assim, não há falar em ausência de prestação jurisdicional. O que existe é inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento.

Não se pode esquecer que
“o órgão julgador não está compelido a refutar todos os argumentos esgrimidos pelas partes, mormente se resultam implicitamente repelidos por incompatibilidade com os fundamentos contidos na decisão hostilizada, tidos por suficientes para solução da controvérsia.”

(REsp n. 2.093.744/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025
).

Da alegada omissão quanto ao art
igo
503 do CPC e à coisa julgada
:

As embargantes sustentam

que o
A
córdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o art
igo
503 do CPC, uma vez que, embora tenha reconhecido “ambiguidade interpretativa” no título judicial,
adotou
interpretação diversa da literalidade do
A
córdão transitado em julgado, sem explicar por que isso não configura ofensa à coisa julgada.

Também nesse ponto não lhes assiste razão.

O Órgão julgador
enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao modo de incidência dos honorários advocatícios fixados na sentença, majorados pelo acórdão do TJMT e posteriormente pelo STJ. Ao fazê-lo, examinou a redação do título executivo, cotejou o teor dos pronunciamentos judiciais sucessivos e concluiu, de forma fundamentada, que a metodologia correta seria a escalonada, e não a cumulativa.

Portanto, a matéria foi apreciada. O fato de o acórdão não ter feito referência literal ao art
igo
503 do CPC não configura, por si só, omissão
, pois o

J
ulgador não está obrigado a mencionar nominalmente todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que enfrente a questão jurídica relevante submetida a julgamento.

Com efeito
, “
quando a Corte de origem
utiliza-se
de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes
.
"

(REsp n. 1.512.361/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017,
DJe
de 22/9/2017
).

Todavia, para afastar, desde logo, qualquer futura alegação de negativa de prestação jurisdicional, cumpre enfrentar expressamente a matéria relativa ao art
igo
503 do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.

A interpretação conferida ao
A
córdão transitado em julgado não violou a coisa julgada material.

Isso porque
,
o
Colegiado
não modificou o conteúdo do título executivo, não substituiu o percentual fixado, não inovou no comando decisório e não reformatou o julgado transitado em julgado.

O que fez foi definir, em sede de cumprimento de sentença e de controle da exatidão dos cálculos, a correta metodologia de incidência dos percentuais de honorários fixados nas instâncias anteriores, à luz do próprio título e da sistemática do art. 85, § 11, do CPC.

Necessário
distinguir, com clareza, duas situações diversas: alterar o conteúdo do título judicial
e
interpretar o seu alcance e a forma de sua execução.

A primeira hipótese
é
inadmissível, por ofensa à coisa julgada. A segunda é inerente à atividade jurisdicional no cumprimento de sentença, especialmente quando a redação do título admite controvérsia hermenêutica.

No
caso
,
a Câmara
reconheceu que a redação do pronunciamento anterior poderia ensejar ambiguidade interpretativa. Diante disso, cabia ao
Ó
rgão julgador definir qual leitura melhor se harmoniza com a sistemática legal dos honorários recursais e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Foi exatamente o que ocorreu.

Ao concluir que a expressão “majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação” deve ser compreendida em harmonia com a técnica de majoração progressiva prevista no art. 85, § 11, do CPC,
a Câmara
não alterou a coisa julgada. Apenas fixou a interpretação executiva do título.

Não houve, portanto
,
substituição indevida do comando decisório
, c
riação de novo critério não previsto no título
,
desconstituição do percentual anteriormente definido
ou
afastamento da autoridade do julgado transitado em julgado.

Houve, somente, interpretação do título para definir a forma correta de cálculo no cumprimento de sentença.

Também não socorre às
E
mbargantes a alegação de que a literalidade da expressão “para 15%” imp
õe
, necessariamente, a leitura por elas defendida
, em especial porque
a controvérsia decidida no
A
córdão não di
sse
respeito à existência ou inexistência de majoração, mas sim ao modo de sua incidência na etapa executiva, tema que demanda interpretação sistemática do título e da legislação processual aplicável.

A interpretação adotada
está
expressamente justificada pela necessidade de observância da sistemática legal da majoração recursal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC não se confunde com fixação substitutiva de novo percentual autônomo, mas opera por acréscimo sobre o valor anteriormente arbitrado.

Assim, ainda que as
E
mbargantes defendam leitura diversa do título e invoquem a literalidade do termo empregado no
A
córdão transitado em julgado, isso não significa que a interpretação acolhida pelo Colegiado tenha violado a coisa julgada. Divergência interpretativa não se confunde com ofensa ao art
igo
503 do CPC, quando preservado o núcleo do comando judicial.

Fica, portanto, expressamente consignado, para fins de prequestionamento, que a interpretação conferida ao título executivo judicial não viola o art
igo
503 do Código de Processo Civil, porque não altera o conteúdo do acórdão transitado em julgado, limitando-se à definição da forma correta de incidência dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

C
umpre registrar, de modo expresso, que todas as teses relevantes deduzidas pelas
E
mbargantes foram apreciadas, seja de modo direto, seja por decorrência lógica da fundamentação adotada.

De todo modo, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas embargantes, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda existente algum vício.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026